Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728340-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS DA SILVA BORGES D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, assim disposta: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a constituição do requerido em mora, porquanto, o AR juntado aos autos encontra-se com a informação de "ausente", sob pena de extinção.” Instada a se manifestar acerca do cabimento e adequação da pretensão reformatória, defendeu o conhecimento e provimento do presente recurso (IDs 38735703 e 39052461). Em seguida, noticia celebração de acordo com a parte adversa e requesta a homologação da desistência deste agravo de instrumento (ID 39144268). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator